Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703668-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC. Na inicial, o autor pediu, liminarmente, fosse garantido às servidoras lactantes, pertencentes à Carreira Pública de Assistência Social (regulada pela Lei n. 7.484/2024), o direito de gozarem de até 2h da jornada diária de trabalho para amamentação, até o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal, sem necessidade de quaisquer condicionantes não previstos em lei ou, ainda, regulamentação para além dos mencionados dispositivos. No mérito, pediu a confirmação da medida liminar e a procedência da presente ação, para garantir o direito das servidoras lactantes de gozarem de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, sem a necessidade compensação de horas, haja vista a previsão de impossibilidade de redução de direitos contido no art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 2o da Lei n. 7.447/2024, e sem condicionar o direito à apresentação de laudos/atestados médicos ou qualquer outro documento de natureza similar, sendo necessária apenas a apresentação da certidão de nascimento da criança para que se comprove estar ela ainda nos primeiros 24 meses de vida. Narrou que, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF), local onde se encontra lotada a maioria dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, o direito de amamentação das lactantes foi regulamentado através da Portaria no 22, de 02 de março de 2022, com os seguintes regramentos: a) o direito de amamentação por 1 (uma) hora, que poderia ser dividido em dois períodos de 30 (trinta) minutos; b) tal direito poderia ser exercido durante um período de 12 (doze) meses; e c) há necessidade de compensação do período de ausência para amamentação. Enfatizou que, posteriormente, em 28 de fevereiro de 2024, sobreveio a Lei Complementar Distrital no 1.034/2024, a qual, com o objetivo de regulamentar o direito à amamentação das servidoras lactantes do GDF, acrescentou o §6o ao art. 61 da Lei Complementar n.o 840/2024, nos seguintes termos: “À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida.” Apontou que, com a promulgação da supracitada lei, as servidoras lactantes da Carreira Pública da Assistência Social começaram a solicitar à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Desenvolvimento Social a ampliação do tempo de amamentação e a extensão do direito anteriormente concedido para 24 (vinte e quatro) meses. Contudo, a referida coordenação não tem dado seguimento aos pedidos administrativos formulados pelas servidoras lactantes por compreender que inexistiria previsão de norma regulamentadora do referido direito das servidoras. Defendeu estar o direito ao horário especial de amamentação para as servidoras socioeducativas estabelecido na Lei Complementar n.o 1.034/2024, e que não há necessidade de questionamento por parte da Administração Pública sobre quais os procedimentos ou normas devem ser aplicadas ou necessidade de regulamentação (ID 66956901). A medida liminar foi deferida para “garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de assistência social, o direito de usufruírem de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até que a criança complete 24 meses de vida” (ID 66957713). Na sentença, o juízo a quo confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido inicial para “determinar a Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de Assistência Social, o direito de usufruírem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até a criança complete 24 (vinte e quatro) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será imposta ao Distrito Federal e à Coordenadora responsável pela Gestão de Pessoas, em solidariedade”. Em razão da sucumbência, condenou o ente federativo réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa (ID 66957751). Nesta sede, o apelante requer: 1) a concessão do efeito suspensivo na forma do art. 1.013, §3o, II, e do art. 1.014 do CPC; 2) na forma do art. 948 do CPC, a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade, seu acolhimento e sua remessa ao Órgão Especial do TJDFT para apreciação da inconstitucionalidade das Lei Complementar Distrital no 1.034, de 2024, da Lei Distrital no 7.447 de 2024 e da Emenda à Lei Orgânica no 108, de 2018, que alterou a redação do art. 35, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, todas por vício formal por vício de iniciativa, afronta ao art. 61, § 1o, da Constituição Federal e ao artigo 71, § 1o da Lei Orgânica do Distrito; 3) no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e improcedência do pedido inicial, com a exclusão da multa cominatória pessoal ao gestor público, por sua ilegalidade, pois fere a Teoria do Órgão e é desproporcional. Sustenta, primariamente, a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa: (a) da emenda à Lei Orgânica 108/2018, que alterou a redação do art. 35, IV da Lei Orgânica do Distrito Federal, para incluir o direito à amamentação durante o horário de expediente até os 12 primeiros meses de vida do nascituro; (b) da Lei Complementar Distrital 1.034/2024, principal causa de pedir da ação originária, também por vício de iniciativa e (c) da Lei Distrital 7.447/2024, que cria o “Programa de Proteção às Servidoras Lactantes, outorgando direitos às servidoras e alterando o regime jurídico estatutário”. Isso porque, em todos os casos, os atos normativos são de autoria parlamentar, quando, na verdade, cabe ao Governador editar normas para dispor acerca de tais direitos. Trata-se de norma inscrita no art. 61, § 1o, da Constituição Federal, a qual a Lei Orgânica do Distrito Federal, por simetria, repete no artigo 71, § 1o. Outrossim, alega existir necessidade de regulamentação da norma pelo Executivo, tendo a sentença violado frontalmente os artigos 100, VII, e 105, par. único, III, da LODF e artigos 2o, 84, IV e 87, II, da CRFB/88, pois impediu o Executivo de exercer a regulamentação do §6 do art. 61 da LC 840/11, limitando a competência do Executivo de forma inconstitucional. Ademais, aduz ter a sentença, de maneira absolutamente desproporcional, aplicado multa cominatória diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diretamente ao Coordenador Responsável pela Gestão de Pessoas, embora, a fixação de astreintes em face de agente público que não participa em um dos polos da ação viole sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Viola, também, a Teoria do Órgão, a qual imputa à pessoa jurídica pública os atos praticados por seus agentes. O agente atua em nome do Estado e, por isso, seus atos não lhe podem ser diretamente imputados. Inclusive, foi com essa fundamentação que o STF definiu a tese do Tema de Repercussão Geral no 930, no RE 1027633/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14.8.2019. Além de ilegal, é absolutamente injustificável a desproporcionalidade, razão pela qual requer a reforma da decisão também quanto a esse ponto. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo na hipótese, a uma porque presente a probabilidade de provimento do recurso, diante da nulidade absoluta das normas que baseiam o pedido em razão da inconstitucionalidade formal, e a duas porque há risco de dano grave ao Distrito Federal em razão da retirada, por Juízo Singular, da autonomia do Executivo para regulamentar a legislação infraconstitucional, o que violou os artigos 100, VII, e 105, par. único, III, da LODF e artigos 2o, 84, IV e 87, II, da CRFB/88. A retirada de autonomia do Executivo, de estatura constitucional, causa risco gravíssimo à manutenção das instituições, principalmente em razão da separação dos poderes (art. 2o da CF/88) (ID 66957756). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. Adverte-se que, em sede de cognição sumária, própria do momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais indicados no dispositivo acima mencionado. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem deferiu a liminar pleiteada pelo sindicato autor para “garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de assistência social, o direito de usufruírem de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até que a criança complete 24 meses de vida” (ID 66957713). Interposto agravo de instrumento (no 0716162-23.2024.8.07.0000) contra a decisão, o Relator, Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima, apreciando o pedido liminar formulado pelo DF, deferiu-o parcialmente, para (i) manter a “determinação de que o Distrito Federal reconheça e garanta às servidoras lactantes integrantes da carreira pública de assistência social o direito de usufruírem em até duas horas da jornada diária de trabalho para amamentação (no prazo máximo de vinte e quatro meses), independentemente de qualquer regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa exclusivamente ao ente federativo”; (ii) suspender, no entanto, “os efeitos temporais da decisão impugnada, concedendo o prazo de 10 (dez) dias ao Distrito Federal para que a comunicação administrativa (circular determinada na decisão ora impugnada) possa mencionar os requisitos e o procedimento a serem observados, além de abordar outros pontos específicos”; (iii) suspender, ainda, os efeitos da decisão de fixação de multa cominatória a encargo da gestora pública (ID 66957728). Antes do julgamento de mérito do recurso, sobreveio sentença ora impugnada. Em sentença, o juízo a quo confirmou a liminar deferida ao ID 66957713, julgando procedente o pedido autoral (ID 66957751). O Distrito Federal se insurge contra a sentença, postulando, em seu apelo, a atribuição do efeito suspensivo. Para tanto, sustenta que a nulidade absoluta das normas que baseiam o pedido da parte autora configura a probabilidade do direito. De sua vez, a retirada da autonomia do Poder Executivo para regulamentar a legislação infraconstitucional configura o risco de dano grave ao ente distrital, a ponto de justificar a concessão da liminar pleiteada no recurso. Todavia, em juízo de cognição sumária, constata-se não restar presente a alegada probabilidade do direito alegado, mormente porque as alegações de inconstitucionalidade dos dispositivos invocados pelo Distrito Federal não têm o condão de configurar o requisito processual, porquanto a lei deve ser observada e aplicada até que decisão judicial suspenda os seus efeitos ou a declare inconstitucional. Especificamente em relação à legislação impugnada, da consulta aos autos do PJe, observa-se que o Conselho Especial deste TJDFT vem processando a ADI n. 0735301-58.2024.8.07.0000, a qual tem por objeto a Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, bem como a ADI 0732625-40.2024.8.07.0000, envolvendo a Lei Distrital n. 7.447/2024, não constando, nas referidas ações, decisão suspendendo a eficácia das normas citadas. Outrossim, observa-se que a alegação de ter a procedência da ação configurado violação à autonomia do Poder Executivo não se afigura apta a justificar o deferimento da liminar, sobretudo porque, como destacado na fundamentação da sentença, “o pretexto da regulamentação para não concretizar o direito à amamentação constitui ato administrativo grave, sem qualquer respaldo legal, porque trata-se de norma de eficácia imediata, que independe de qualquer regulamentação”. O entendimento exposto no ato impugnado, e aqui compartilhado, encontra guarida, inclusive, na jurisprudência do Conselho Especial desta Corte de Justiça, o qual, apreciando a questão da redução de carga horária de servidora para usufruto do direito de amamentação, entendeu no mesmo sentido: “MANDADO DE INJUNÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA - CARREIRA ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO -- PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR - WRIT CONCEDIDO. (...) 5. A Lei Orgânica do Distrito Federal, antes da Emenda no 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. 6. Com foco nesse intuito, a Lei Distrital no 5.374, de 12 de agosto de 2014, dispôs sobre a política de aleitamento materno distrital, tendo como objetivo assegurar as condições necessárias para o incentivo à prática do aleitamento materno nas maternidades públicas e privadas e sua continuação até os dois anos de idade da criança. 7. Veja-se que o direito foi expressamente concedido por norma legal e previsto para exercício sem qualquer outra condição que não ser mãe, cuja licença maternidade tenha encerrado e requerimento expresso. 8. Verifica-se não se tratar de decisão inserta em juízo de conveniência e proteção da mulher e de sua prole, representando, em última análise, uma das vias de concretude do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República. 9. A denegação ou própria omissão a impedir o usufruto do direito à redução de jornada à servidora mãe redunda em desrespeito ao princípio da razoabilidade, pois não guarda uma adequação entre o meio utilizado e a finalidade a ser buscada pela Administração Pública, ao da legalidade, ante previsão expressa, e ao da proteção integral à infância, razão pela qual há que ser deferida a ordem. 10. Ordem injuntiva concedida.” (Acórdão 1691167, 07250513420228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, 04/05/2023) - g.n. E mesmo que se parta da premissa da necessidade de regulamentação prévia do direito invocado, em uma análise de ponderação há de se prevalecer, frente à norma supostamente violada, o direito em análise, dada a relevância do interesse envolvido, positivado no art. 9o do ECA e no art. 35, III e IV, da LODF. Ademais, o princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, reforça a urgência de medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança. Assim, tratando-se de matéria sensível, que não pode ficar desprovida de regulamentação, e não havendo notícia de concessão de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que suspenda a aplicação imediata das referidas leis, os atos impugnados devem ser presumidos constitucionais até que se decida o contrário. Com essas considerações, apesar dos argumentos do peticionante, a sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da sentença prolatada. Considerando a notícia de que o Conselho Especial deste TJDFT vem processando a ADI n. 0735301-58.2024.8.07.0000, a qual tem por objeto a Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, bem como a ADI 0732625-40.2024.8.07.0000, envolvendo a Lei Distrital n. 7.447/2024, intimem-se as partes litigantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca de possível prejudicialidade externa na situação sub judice e da necessidade de suspensão do feito até o julgamento de mérito das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Após, vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o ponto. Publique-se. Intimem-se. Com as manifestações, retornem conclusos. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator